Tribunal: TJSP
Processo: 2266626-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Ação de resolução de arrematação judicial de imóvel – Decisão que deu início ao incidente de cumprimento de sentença e facultou à parte exequente a solicitação da expedição da certidão de protesto, também para os fins do Artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil se decorrido o prazo do Artigo 523 do Código de Processo Civil – Irresignação da executada – Ausência de conteúdo

Ementa:
Ação de resolução de arrematação judicial de imóvel – Decisão que deu início ao incidente de cumprimento de sentença e facultou à parte exequente a solicitação da expedição da certidão de protesto, também para os fins do Artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil se decorrido o prazo do Artigo 523 do Código de Processo Civil – Irresignação da executada – Ausência de conteúdo decisório passível de recurso – Teor da decisão impugnada não está abrangido pelo parágrafo único do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não cabimento do recurso de agravo de instrumento na hipótese – Inconformismo da agravante que se mostrou prematuro na espécie, vez que não houve expedição de qualquer certidão de protesto ou negativação nos autos até o presente momento – Recurso não conhecido.